Tribunal: TJSP
Processo: 2147156-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto decorrente de condenação definitiva pela prática de crime de homicídio qualificado – Alegação de que tem direito a cumprir 1/6 de sua pena para obtenção de progressão ao regime aberto porque praticou o referido delito em 2007, antes da vigência da Lei no 11.464/2007 que, alterando a redação do art. 2o da Lei no

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto decorrente de condenação definitiva pela prática de crime de homicídio qualificado – Alegação de que tem direito a cumprir 1/6 de sua pena para obtenção de progressão ao regime aberto porque praticou o referido delito em 2007, antes da vigência da Lei no 11.464/2007 que, alterando a redação do art. 2o da Lei no 8.072/90, fixou a fração de 2/5 para a progressão de regime prisional – Informações judiciais encaminhadas a esta Corte no sentido de que a fração de 1/6 reclamada na petição inicial já foi considerada quando da elaboração do cálculo de liquidação de penas pelo paciente – Lapso que somente será preenchido em 9.6.2021 pelo paciente – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000725672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2147156-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
são impetrantes RODRIGO NUNES BEZERRA e ANGELA VALENTE
MONTEIRO DA FONSECA e Paciente EDINHO JOSÉ DOS SANTOS, é
impetrado
MM.
JUIZ
DE
DIREITO
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 1a RAJ
- SÃO PAULO/DEECRI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147156-60.2020.8.26.0000
2
Voto no 16242
Habeas Corpus no 2147156-60.2020.8.26.0000
Comarca
: São Paulo
Impetrante : Dr. Rodrigo Nunes Bezerra
Paciente
: EDINHO JOSÉ DOS SANTOS

Habeas Corpus Execução penal Sentenciado que cumpre
pena em regime semiaberto decorrente de condenação
definitiva pela prática de crime de homicídio qualificado

Alegação de que tem direito a cumprir 1/6 de sua pena para
obtenção de progressão ao regime aberto porque praticou o
referido delito em 2007, antes da vigência da Lei no
11.464/2007 que, alterando a redação do art. 2o da Lei no
8.072/90, fixou a fração de 2/5 para a progressão de regime
prisional Informações judiciais encaminhadas a esta Corte no
sentido de que a fração de 1/6 reclamada na petição inicial já
foi considerada quando da elaboração do cálculo de liquidação
de penas pelo paciente Lapso que somente será preenchido
em 9.6.2021 pelo paciente Inexistência de coação ilegal
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
i. Advogado Dr. Rodrigo Nunes Bezerra, a favor de EDINHO JOSÉ DOS
SANTOS, sob a alegação de que ele estaria sofrendo coação ilegal por
ato do MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 1a RAJ, de São Paulo, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147156-60.2020.8.26.0000
3
autos da Execução no 0008826-91.2020.8.26.0041.
Narra o i. Advogado que o paciente foi condenado em definitivo a
12 anos de reclusão, por violação ao artigo 121, § 2o, IV, cc. art. 29,
ambos do Código Penal, ocasião em que foi fixado o regime semiaberto
em atenção ao artigo 387, § 2o, do Cód. de Proc. Penal. Ressalta que o
delito foi praticado antes da Lei no 11.464/2007, de sorte que o paciente,
por ser primário, tem direito à progressão de regime prisional após
descontar 1/6 de sua pena carcerária, “e não dois quintos conforme
requer o membro do 'parquet' (...). Ora o parecer do MP está
simplesmente inovando uma tese, sem demonstrar fundamentação,
superação ou a distinção do entendimento jurisprudencial consolidado e
pacificado! Na mesma ordem de ideias segue o juízo 'a quo', pois o crime
aconteceu antes de 2007!”.
Por entender que a decisão judicial ora impugnada ao indeferir a
progressão de regime prisional por falta de requisito objetivo fere os
princípios do tempus regit actum e da “ultratividade da lei penal anterior
mais benéfica”, bem como as Súmulas 471 do Superior Tribunal de
Justiça e 611 do Supremo Tribunal Federal, o i. Impetrante postula
liminarmente a concessão da ordem a fim de que a “progressão de pena
do reeducando se dê na fração de um sexto da pena haja vista que, o
seu crime ocorreu em 2003, anterior à lei 11.464/2007”.
A liminar foi indeferida às fls. 50/52.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147156-60.2020.8.26.0000
4
informações de estilo (fls. 70/71).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais opinou pela denegação da ordem (fls. 74/79).
É o relatório.
1. A princípio, o presente remédio constitucional não comportaria
sequer conhecimento.
Com efeito, os Tribunais Superiores já assentaram o entendimento
de que as decisões proferidas em sede de execução penal devem ser
atacadas por recurso próprio, previsto no artigo 197 da Lei no 7.210/84,
que diz: “das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem
efeito suspensivo”.
Tal preceito, aliás, é complementado pelo artigo 66, III, da LEP,
que reserva ao Juízo de Primeiro Grau a competência para decidir
acerca dos incidentes da execução penal e, por conseguinte, à Segunda
Instância a competência para o julgamento dos recursos de agravo
oriundos das decisões do juízo singular.
Ora, existindo recurso específico para deduzir ao Poder Judiciário
qualquer questão relacionada ao âmbito da execução penal, descabe
fazer uso do “habeas corpus”, que não pode converter-se em mero
substitutivo recursal, sob pena de desprestígio à relevantíssima finalidade
a ele reservada no ordenamento jurídico: a salvaguarda imediata do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147156-60.2020.8.26.0000
5
direito de liberdade contra ataques reais ou iminentes ao seu pleno
exercício.
Essa a intelecção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria, como ilustram os seguintes julgados [sem destaques nos originais]:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA LEI 10.826/03, C.C.
ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) PENA-BASE. ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do
sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução,
recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Não é possível a impetração de
habeas corpus substitutivo de recurso especial. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via
restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação
seja evidente e independa de qualquer análise probatória. (...) 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ
6o T., HC 178.886/MS - Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Julg.: 28.05.2013).
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Dispõe o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal que será concedido habeas corpus "sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder", não cabendo a sua utilização como substituto de recurso ordinário, tampouco de recurso
especial, nem como sucedâneo da revisão criminal. II. A Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar os HCs 109.956/PR (DJe de 11/09/2012) e 104.045/RJ (DJe de 06/09/2012),
considerou inadequado o writ, para substituir recursos especial e ordinário ou revisão criminal,
reafirmando que o remédio constitucional não pode ser utilizado, indistintamente, sob pena de
banalizar o seu precípuo objetivo e desordenar a lógica recursal. III. O Superior Tribunal de Justiça
também tem reforçado a necessidade de se cumprir as regras do sistema recursal vigente, sob pena
de torná-lo inócuo e desnecessário (art. 105, II, a, e III, da CF/88), considerando o âmbito restrito do
habeas corpus, previsto constitucionalmente, no que diz respeito ao STJ, sempre que alguém sofrer
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade
ou abuso de poder, nas hipóteses do art. 105, I, c e II, a, da Carta Magna. IV. Nada impede, contudo,
que, na hipótese de habeas corpus substitutivo de recursos especial e ordinário ou de revisão criminal
- que não merece conhecimento -, seja concedido habeas corpus, de ofício, em caso de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica. (...) VIII. In casu, não há manifesto
constrangimento ilegal, passível da concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, nos termos do
art. 654, § 2o, do CPP. IX. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 265186 RN 2013/0047950-0,
Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/09/2013, 6a T., DJe 08/05/2014)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO
PENAL.PEDIDO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
INDEFERIDO
PELO
JUÍZO
DAS
EXECUÇÕESPOR
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
ORDEM
ORIGINÁRIA
INDEFERIDALIMINARMENTE
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REQUISITO
SUBJETIVO
PARACONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. Buscando
dar efetividade às normas previstas no artigo 102,inciso II, alínea a, da Constituição Federal, e aos
artigos 30 a32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários
(apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também
a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional
seja utilizado em substituição do recurso cabível. 3. Demonstrada, pelo Juízo de primeiro grau, a
ausência do requisito subjetivo exigido para o livramento condicional, com a indicação de fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147156-60.2020.8.26.0000
6
concretos para fundamentar a decisão, não se verifica constrangimento ilegal no acórdão do Tribunal
a quo, que não conheceu do writ originário, por demandar exame aprofundado do mérito do
sentenciado. 4. O habeas corpus não é a via adequada para se aferir o requisito subjetivo, para a
obtenção do livramento condicional, por envolver necessariamente, incursão no conjunto probatório. 5.
Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível. (STJ - HC: 235081 SP
2012/0043831-0, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/PR), Data de Julgamento: 20/11/2012, 5o T., DJe 26/11/2012)
Daí que o emprego do “remédio heroico” para a dedução de
questões jurídicas dissociadas de sua destinação constitucional

fenômeno jurídico que o Supremo Tribunal já adjetivou de “Utilização
promíscua do habeas corpus”1 deve ensejar pronto rechaço, na medida
em que contribui para a morosidade da atividade regular de distribuição
da Justiça Criminal, gerando prejuízo reflexo àqueles que demandam
proteção judicial para as situações que configuram, concretamente, lesão
ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Nada obstante, ressalvada a convicção pessoal deste Relator,
passa-se à análise do pleito formulado nesta ação constitucional por
economia processual e para evitar a ocorrência de eventual ilegalidade.
A ordem deve ser denegada.
EDINHO cumpre pena carcerária com término previsto para
2.4.2028, decorrente de condenação pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2o, IV, cc. art. 29, ambos do Código Penal, encontrando-se
atualmente em regime semiaberto.
1 Penal e Processo Penal. Habeas corpus. Inserção de dados falsos em sistema de informações art. 313-A, do Código Penal. Sentença
condenatória. Sucessão de recursos: apelação, embargos de declaração, recurso especial, agravo de instrumento, agravo regimental e
embargos de declaração. Intempestividade do agravo no recurso especial. Interposição após o quinquídio legal previsto na Súmula
699/STF e na Lei n. 8.038/90. Não cabimento de habeas corpus com o escopo de reanálise dos requisitos de admissibilidade do recurso
especial. Inviabilidade do reexame dos fatos e provas que embasaram a condenação. Afronta ao art. 155 do CPP. Inocorrência.
Condenação que não se fundou apenas nas provas coligidas na fase inquisitorial. Perda do cargo público. Efeito específico da
condenação art. 92, I, do CP. Pedido de reassunção. Utilização promíscua do habeas corpus, via processual destinada à tutela do direito
de locomoção.- Seguimento negado, com fundamento no art. 38 da Lei n. 8.038/90. (STF - HC: 114947 ES , Relator: Min. LUIZ FUX,
Data de Julgamento: 28/11/2013, Data de Publicação: DJe-236 DIVULG 29/11/2013 PUBLIC 02/12/2013). [não sublinhado no original].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147156-60.2020.8.26.0000
7
Durante o cumprimento de sua pena, ele requereu progressão ao
regime aberto, benefício que foi indeferido pelo d. Julgador da origem por
falta do requisito objetivo.
Inconformado, o i. Advogado do paciente insurge-se contra tal
decisão afirmando que houve equívoco na elaboração do cálculo de
liquidação de pena, posto que o delito foi perpetrado por EDINHO antes
da Lei no 11.464/2007, de sorte que ele tem direito à progressão de
regime prisional após descontar 1/6 de sua pena carcerária “e não dois
quintos conforme requer o membro do 'parquet' (...). Ora o parecer do MP
está simplesmente inovando uma tese, sem demonstrar fundamentação,
superação ou a distinção do entendimento jurisprudencial consolidado e
pacificado! Na mesma ordem de ideias segue o juízo 'a quo', pois o crime
aconteceu antes de 2007!”.
Porém, ao contrário do alegado, em momento algum foi
considerada a fração de 2/5 acima mencionada na elaboração do cálculo
em questão.
De acordo com as informações judiciais encaminhadas a esta
Corte pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora, o cálculo de
liquidação de penas já contou com a fração de 1/6, de sorte que a data
para progressão para o regime aberto está prevista para 9.6.2021.
Dessa forma, não se verifica a coação ilegal propalada na petição
inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147156-60.2020.8.26.0000
8
Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator